Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-09.2023.8.11.0024
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1000014-09.2023.8.11.0024.
Origem: Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimarães
Recorrente: CLEBER PEREIRA PRIMO.
Recorridos: COOPERATIVA DE CRÈDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO e GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NA PLATAFORMA CONSUMIDOR.GOV - NULIDADE - DEVOLUÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A exigência de apresentação de comprovante de requerimento administrativo, não ocasiona a extinção do feito, pois não envolve questões referentes aos requisitos da petição inicial.
2. Não obstante serem os Juizados Especiais Cíveis regidos pelos princípios da informalidade e simplicidade, a ausência de requerimento administrativo, sobretudo na plataforma consumidor.gov não resulta no indeferimento da inicial.
3. Retorno dos autos à origem para regular processamento.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-09.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER PEREIRA PRIMO - CPF: 990.564.881-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 10.440.482/0001-54 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023